Tribunal: TJDFT
Processo: 0027350-92.2008.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. SEPARAÇÃO CONVERTIDA EM DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O MATRIMÔNIO. CESSÃO DE DIREITOS. CEDENTE E CESSIONÁRIOS ESTRANHOS À LIDE. EXCLUSÃO DA PARTILHA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença que, na ação de separação convertida em divórcio litigioso c/c partilha de bens, julgou parcialmente procedente o pedido principal para determinar a partilha de dívidas do casal e excluir da partilha os direitos e obrigações sobre bem imóvel.
2. O recurso deve ser interpretado sistematicamente e, consoante o conjunto da postulação do apelante, houve impugnação específica no tocante à divisão das dívidas e à exclusão de direitos sobre um imóvel do patrimônio partilhado, razão pela qual não se observa violação ao princípio da dialeticidade. Tanto é assim, que as contrarrazões da apelada rebatem satisfatoriamente os pedidos recursais, inexistindo prejuízo à defesa.
3. No regime de comunhão parcial, as dívidas contraídas no exercício da administração da sociedade conjugal obrigam ambos os cônjuges, salvo se houver provas de que tais dívidas foram contraídas em proveito exclusivo de algum deles, art. 1.663, § 1o, do CC.
4. Não se pode determinar a partilha de direitos e obrigações sobre bem imóvel, com fundamento em fraude documental do instrumento de cessão de direitos, sem que os interessados, cedente e cessionários, sejam devidamente citados para apresentar defesa.
5. No caso dos autos, o contrato de cessão, cuja falsidade é arguida pelo apelante, foi assinado pelos cedentes em benefício dos cessionários/filhos do recorrente. Consequentemente, agiu com acerto o d. Sentenciante, uma vez que os cedentes e os cessionários dos direitos e das obrigações sobre o imóvel são estranhos à lide, sendo impossível promover a partilha de um patrimônio que não pertence ao casal, em prejuízo de interessados não citados na ação.
6. Recurso do réu conhecido e não provido.